Tribunal: STF
Processo: HC 202213
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Danilo Cristiano Marques contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 662.870/DF.
    O Paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos de invasão de dispositivo informático, de organização criminosa e de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, sem autorização judicial, tipificados nos arts. 154-A, § 3º, do CP, 2º da Lei 12.850/2013 e 10 da Lei 9.296/1996. As condutas imputadas ao Paciente, cometidas em contexto de crimes cibernéticos, foram apuradas no bojo da denominada Operação Spoofing. 
    Durante a renovação da instrução criminal, após a nulidade por cerceamento de defesa reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido defensivo de oitiva da autoridade policial que presidiu o inquérito, uma vez figurar processualmente na condição de perito, e determinou a colheita de seu depoimento por escrito, possibilitando às partes a formulação de quesitos.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, via decisão monocrática do Desembargador Federal, indeferiu a liminar e o pedido de retratação. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III, alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o pronunciamento do Colegiado respectivo. 
    Não obstante a importância do habeas corpus no sistema constitucional de garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado. Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 318.415/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 
    Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:
    (...).
    Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto, trazendo repercussões a toda coletividade. 
    Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos habeas corpus impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade. 
    Neste caso, o Desembargador Relator justificou o indeferimento da liminar destacando a prescindibilidade da oitiva da autoridade policial que presidiu o inquérito, considerando que ele integra o processo na condição de profissional técnico, sendo certa sua oitiva na condição de perito, facultando às partes a formulação de perguntas por escrito para o depoente. 
    As circunstâncias, a meu sentir, são suficientes para justificar o indeferimento da liminar, pois, igualmente, não vislumbro, de maneira inequívoca, nenhuma mácula apta a autorizar a intervenção imediata do Superior Tribunal de Justiça, facultando ao impetrante, após o encerramento da prestação jurisdicional na Corte de origem, reapresentar a matéria a esta Corte.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Assevera a imprescindibilidade da testemunha indicada. Sustenta que ‘o juízo de piso pretendeu inovar na colheita de prova testemunhal’, em que ‘o depoimento da autoridade policial seja efetivada por escrito’. Ressalta que ‘a participação de um Delegado de Polícia Federal se estende muito além de um trabalho profissional técnico ou de como perito’. Aduz a possibilidade de oitiva da autoridade policial como testemunha arrolada pela Defesa. Ressalta que o magistrado de primeiro grau designou a colheita dos depoimentos das testemunhas no dia 21.5.2021 – sendo por escrito o da autoridade policial - e os interrogatórios para o dia 24.5.2021. Requer, em medida liminar, a suspensão dos atos de instrução e julgamento da ação penal de origem. No mérito, pleiteia que a oitiva da autoridade policial indicada pela Defesa seja realizada na forma do art. 212 do CPP – ‘na forma direta, pessoal e oral’ e, sucessivamente, pela ‘declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento da aão penal em curso na 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo de nº 1015706-59.2019.4.01.3400, no que tange ao paciente’ 
    Os autos vieram a mim conclusos em 20.5.2021, às 17h03. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na linha da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, ‘A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, i’ (HC 196.804-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.5.2021); ‘Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes’ (HC 195.474-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.5.2021); ‘A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer’ (HC 200.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021); ‘O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte’ (HC 200.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021). 
    Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello sobre o tema, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ voltava-se contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual houvera indeferido liminar em que consignada ‘a prescindibilidade da oitiva da autoridade policial que presidiu o inquérito, considerando que ele integra o processo na condição de profissional técnico, sendo certa sua oitiva na condição de perito, facultando às partes a formulação de perguntas por escrito para o depoente’. 
    Por fim, não caracterizada situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a indicar que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção passível a justificar a excepcional intervenção de ofício desta Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora